Tribunal: TJDFT
Processo: 0726961-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726961-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: OSVALDO DIAS DA SILVA DESPACHO Tendo em vista o teor do ofício de ID 28767951, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, esclareçam acerca do interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator